Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-40.2023.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Direito civil e Processual Civil. Apelação. Ação de interdito proibitório. Sentença para julgar improcedente a demanda, diante do julgamento da ação anulatória já transitada em julgado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos réus pleiteando a improcedência da demanda.
II. Questão em discussão
2. Verificação do resultado da ação anulatória entre as mesmas partes para

Ementa:
Direito civil e Processual Civil. Apelação. Ação de interdito proibitório. Sentença para julgar improcedente a demanda, diante do julgamento da ação anulatória já transitada em julgado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos réus pleiteando a improcedência da demanda.
II. Questão em discussão
2. Verificação do resultado da ação anulatória entre as mesmas partes para julgamento deste feito.
III. Razões de decidir
3. Julgamento da ação anulatória que torna improcedente a pretensão do recorrido nesta ação de interdito proibitório, diante da confirmação da validade da escritura pública aqui mencionada.
4. Diante de todo o fundamentado na ação anulatória, conclui-se que a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel emitida pelos apelantes era legítima, pois que autor não era mais proprietário do bem. Tanto assim que na ação anulatória ainda foi condenado, em pedido reconvencional, ao pagamento de aluguel pelo período indevidamente ocupado.
IV. Dispositivo e tese
5. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.
6. Recurso provido.